Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802345-86.2021.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO LEAO MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA. TEMA 983/STJ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 129, §9º, do CPB, à pena de 3 meses de detenção, com sursis pelo prazo de 2 anos, além da fixação de indenização de R$ 1.500,00 à vítima a título de danos morais.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória, bem como requer a redução ou afastamento da indenização fixada, alegando ausência de fundamentação e incapacidade financeira do apelante.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depoimento da vítima, aliado a outros elementos constantes dos autos, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) se é juridicamente válida a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, notadamente diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir

4. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreveu escoriações e equimoses compatíveis com a narrativa da vítima. A autoria se evidencia pelos depoimentos prestados pela ofendida em sede policial e judicial, harmônicos entre si e corroborados por testemunhas, inclusive a genitora da vítima, que confirmou as ameaças proferidas pelo réu.

5. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica quanto à palavra da vítima possuir especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.

6. As pequenas variações entre os relatos apontadas pela defesa dizem respeito a aspectos periféricos, não comprometendo o núcleo do fato típico, a agressão física perpetrada em desfavor da vítima, e não geram dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante.

7. Quanto ao pedido indenizatório, o art. 387, inc. IV, do CPPB autoriza o arbitramento de valor mínimo na sentença, sendo desnecessária instrução probatória específica, pois o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (STJ, Tema 983).

8. O
quantum
fixado em R$ 1.500,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

9. Por fim, a alegação de hipossuficiência não foi comprovada nos autos, não bastando o simples fato de ser representado pela Defensoria Pública para justificar a redução ou exclusão do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em delitos no contexto de violência doméstica e familiar. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não fixada quantia, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
. 3. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não evidencia, por si só, a hipossuficiência do réu para fins de redução do valor fixado a título de reparação danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 129, §9º; CPPB, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.2.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0815936-94.2021.8.14.0401, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 13.5.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO LEÃO MAGALHÃES
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no art. 129, §9º, do CPB, à reprimenda de
03 (três) meses de detenção,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução da pena; bem como ao pagamento de
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
a serem convertidos em favor da vítima.

Narra a
exordial acusatória
(ID 27166100) que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial que o denunciado CRISTIANO LEÃO MAGALHÃES agrediu fisicamente e ameaçou sua namorada R. C. X., fato que se deu em um restaurante na Rua Liberdade, Nº 421, bairro Guanabara, no município de Ananindeua/PA.

O denunciado e a vítima mantêm relação de namoro há 02 (dois) anos e não possuem filhos deste relacionamento, durante o qual CRISTIANO praticou diversos tipos de violência contra R.

Em 08 de agosto de 2020, por volta das 20hrs30min, o casal retornava de um passeio quando o denunciado passou a demonstrar ciúmes da vítima e, em ato contínuo, passou a agredi-la com socos, chutes, tapas e empurrões além de ter proferido uma série de ofensas morais.

As agressões restaram comprovadas pelo Laudo nº 2020.01.007424-TRA, que descreveu escoriação linear no nariz e equimose violácea em região orbital esquerda

Além disso, após o ocorrido, CRISTIANO foi até a residência da genitora da vítima, MARIA DE NAZARÉ DE CARVALHO XAVIER, e ameaçou R.:
“Eu já quebrei ela no pau, mas eu vou quebrar mais ela ainda e se duvidar eu ainda vou matar ela” (Textuais).

Diante desta ofensa a sua integridade e da constante perturbação vivenciada, a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o denunciado.”

Nas
razões recursais
(ID 27166171), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, sob argumento de que o depoimento da vítima seria contraditório e distinto daquele apresentado no inquérito policial, havendo divergências também entre o boletim de ocorrência, a denúncia e os relatos em juízo, logo, a dinâmica seria duvidosa e o laudo pericial seria incompatível com a narrativa da vítima.

Aduz, ainda, a redução ou extinção da indenização fixada em R$1.500 (mil e quinhentos reais), alegando que a sentença não apresentou fundamentação adequada. Ressalta que tal pedido é necessário em razão de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública e não teria, em tese, capacidade de pagar qualquer valor indenizatório.

Em
contrarrazões
(ID 27166179), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Da suficiência probatória

A controvérsia quanto à insuficiência probatória, de acordo com a defesa, cinge-se à contradição entre as versões apresentadas pela vítima em sede policial e em juízo, bem como às divergências entre boletim de ocorrência, denúncia e relatos em juízo, logo, a dinâmica seria duvidosa e o laudo pericial seria incompatível com a narrativa da vítima.

Todavia,

não merece prosperar a pretensão recursal
.

Primeiramente, destaca-se o que versa a sentença, na parte que interessa:

“Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, notadamente quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

Naturalmente, pelas circunstâncias desenhadas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

(...)

Dando conforto a palavra da vítima, as testemunhas tanto de acusação ouvida em Juízo confirmam a ocorrência dos fatos.

(...)

A versão do réu não convence. Pelo contrário, não restam dúvidas de que o acusado cometeu o crime de lesão corporal, já que a vítima descreveu de forma retilínea como os fatos ocorreram, tanto em Juízo, quanto na Delegacia, fato atestado pelo laudo pericial.”

Dessa maneira, é possível observar que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher fundamentou-se, em especial, no depoimento prestado pela vítima,
R. C. X.
, tanto em sede
policial
quanto em
Juízo
. (ID 27166093, pág 06; MIDIA, ID 27166144)

Pontua-se que seu relato foi
firme, coerente e harmônico
com os demais elementos coligidos, tais como o
Boletim de Ocorrência
(ID 27166093),
o Laudo nº 2020.01.007424-TRA
(ID 27166094, pág. 16)
e o Relatório Final da autoridade policial
(ID 27166095, pág. 07), todos confirmando a dinâmica narrada.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito supracitado, o qual descreveu escoriações e equimose na vítima, condizentes com a narrativa apresentada. Já a autoria se evidencia, sobretudo, pelas declarações da vítima em sede policial e em juízo, corroboradas pela prova testemunhal, em especial o relato da genitora da ofendida, que confirmou ter ouvido o acusado admitir a agressão:

“(...)
que na noite o dia 08/08/2020, o seu genro Cristiano Leão Magalhães foi até sua residência depois de agredir com tapas, socos e chutes R. Que nesse dia os dois tinham perguntado se presenciou as agressões físicas de Cristiano contra Renta? Respondeu que não,
que soube por Cristiano que foi até sua residência e as ameaçou com as textuais: "EU JÁ QUEBREI ELA NO PAU, MAS EU VOU QUEBRAR MAIS ELA AINDA E SE DUVIDAR EU AINDA VOU MATAR ELA
”. Que perguntado se Cristiano é uma pessoa agressiva? Respondeu que sim, que ele sempre foi muito agressivo com todos. (...)”
(ID 27166093, pág. 20).

Ademais, esclareceu a vítima em Juízo:
“– Vítima: (...) eu sei dizer (...) que eu dei no carro dele com o capacete, e nisso, ele pegou e me deu um soco no nariz, foi que eu caí no chão, o pessoal da casa dele vieram “correro” e pegaram... seguraram ele, foi que eu saí e consegui me desvencilhar daquela situação (...) – Promotora: (...) então a senhora diz que antes da senhora dar uma “capaceteda” no carro dele, ele já tinha lhe agredido? É isso? – Vítima: Já, já havia me agredido. – Promotora: E depois que a senhora deu a “capaceteda”, ele também continuou a agredindo? – Vitima: Continuou me agredindo (...) Promotora: Eu lhe pergunto mais, a senhora recebeu ameaça de morte por parte dele? – Vitima: Sim (...)”
(MIDIA, ID 27166144)

Inclusive, ainda afirmou que foi à UPA da Cidade Nova, onde foi verificado que o seu nariz foi quebrado em duas partes, e no dia seguinte fez o exame de corpo de delito.

Sendo assim, é pacífico o entendimento que, em delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume
especial relevância
, exatamente pela dificuldade de se obter testemunhas presenciais, já que os fatos ocorrem em ambiente de intimidade e longe dos olhares de terceiros.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: “(...)
a
palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/02/2025.)

De igual modo, este E. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência da palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, para embasar a condenação em casos análogos, destacando. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Na hipótese dos autos,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria
dos crimes de ameaça e vias de fato imputado ao réu,
pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo,

impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

(...)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal, Nº 0815936-94.2021.8.14.0401, Relatora: KÉDIMA PACÍFICO LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/05/2024)”

Dessa forma, quanto às supostas contradições apontadas pela Defesa, não se mostram suficientes para afastar a robustez probatória, pois as variações narrativas referem-se a aspectos periféricos,
não comprometendo o núcleo fático
, consistente na
agressão física perpetrada pelo apelante
que causou a
lesão corporal na vítima
. Ressalte-se que o
próprio laudo pericial
,
feito no dia seguinte à violência
, é compatível com as lesões descritas, infirmando a alegação de incompatibilidade.

Nesse passo, não se vislumbra dúvida razoável a justificar a absolvição pretendida com base no art. 386, inc. VII, do CPPB.

II – Dos danos morais e da fixação do valor indenizatório

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento ou redução do pagamento da indenização a título de danos morais.

Entretanto, não assiste razão ao pedido
.

Segundo a dicção do art. 387, inc. IV, do CPPB, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Além disso, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o
Tema 983
, decidido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio,
não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade

e/ou extensão do dano
, pois o merecimento à indenização é inerente à própria condição de
vítima de violência doméstica e familiar
por se tratar de
dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido.

Na hipótese dos autos, verifica-se a
existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia
, à ID 27166100, tendo o Juízo sentenciante fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual
se confirma o
quantum
indenizatório
em
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais)
.

Sendo assim, conforme se observa nos autos, inexiste margem para acolher o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De igual modo, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

Isso porque a aferição da
incapacidade econômica

do ofensor
deve ser realizada no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto,
havendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada
, o que não ocorreu na espécie. Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, por si só, a hipossuficiência do assistido
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu
pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa
Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a
hipossuficiência do sentenciado
–
NÃO CABIMENTO
– A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – Entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal –
Ademais, o fato de o sentenciado atualmente ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária
– (...)

(TJSP, Agravo de Execução Penal 0002325-14.2025.8.26.0408; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)
GRIFEI

Nessa perspectiva, os argumentos defensivos não possuem o condão de desconstituir a sentença condenatória, que deve ser preservada em sua integralidade pelos fundamentos jurídicos que a amparam, sobretudo diante da ausência de vício, teratologia ou ilegalidade manifesta passível de reconhecimento no âmbito devolutivo amplo próprio desta via recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025